Tribunal: STJ
Processo: 5004838-16.2022.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870615 - MG (2025/0064423-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADO
: LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
AGRAVADO
: A L R G (MENOR)
AGRAVADO
: D R - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: C B G
ADVOGADO
: ROBERTO AUGUSTO VIEIRA GANEM - MG080002
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ROMPIMENTO
DE
BARRAGEM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. COISA
JULGADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A matéria referente aos arts. 6o, § 3o da LINDB, 502 e 515 do CPC
e 113, § 1o, V do CC/2002 não foi objeto de debate prévio nas
instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA48631001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: c1fbec6c-9e7b-4f63-920c-ea4c4bc58f74

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48631001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: c1fbec6c-9e7b-4f63-920c-ea4c4bc58f74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870615 - MG (2025/0064423-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADO
: LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
AGRAVADO
: A L R G (MENOR)
AGRAVADO
: D R - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: C B G
ADVOGADO
: ROBERTO AUGUSTO VIEIRA GANEM - MG080002
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ROMPIMENTO
DE
BARRAGEM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. COISA
JULGADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A matéria referente aos arts. 6o, § 3o da LINDB, 502 e 515 do CPC
e 113, § 1o, V do CC/2002 não foi objeto de debate prévio nas
instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto VALE S.A. contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e
a
, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/MG, assim ementado:
c
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA
BARRAGEM EM BRUMADINHO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO
EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA.
CLÁUSULA DE EXCEÇÃO NO ACORDO. DANO SUPERVENIENTE
/DESCONHECIDO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. COISA JULGADA
CONFIGURADA EM RELAÇÃO AOS DANOS JÁ CONHECIDOS À
ÉPOCA DA COMPOSIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- In Casu, considerando que o acordo extrajudicial celebrado possui
objeto delimitado aos danos patrimoniais advindos dos gastos com
consultas médicas e danos morais em decorrência de abalos à saúde
mental, nos quais, embora haja cláusula geral de quitação, existe
expressa exceção sobre a possibilidade de litigar com relação aos
danos não descritos, supervenientes ou desconhecidos à época da
celebração do pacto, não há que se falar em coisa julgada, razão pela
qual não existe coisa julgada para o pedido de indenização em razão
da desvalorização do imóvel, uma vez que esse prejuízo só foi
conhecido após a realização de estudo técnico que ocorreu
posteriormente a composição extrajudicial. - Há coisa julgada para os
pedidos de dano moral por danos sociais e ambientais, eis que já eram
conhecidos à época do acordo extrajudicial e previstos no TAP desde
2019. - Recurso parcialmente provido (e-STJ, fl. 494).

Foram apresentadas contraminutas.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a
, da CF, alegou (1) afronta aos artigos 6o, § 3o da LINDB, 5o, XXXVI da CF e 502 do
CPC ao sustentar violação a coisa julgada; e, (2) afronta ao art. 113, § 1o, V do CC
/2002 e 515 do CPC ao argumento que Tribunal local não observou a intenção das
partes ao firmarem o acordo extrajudicial, que visava a quitação integral de todas as
pretensões relacionadas ao rompimento da barragem.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
(1) Da análise de matéria constitucional
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

Em relação à alegação de violação do art. 5o, XXXVI da CF, é incabível o
recurso especial, pois consoante o disposto no art. 102, inciso III, da CF, é matéria
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, vejam-se os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. ANÁLISE DE
OFENSA
À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da
Constituição Federal.
2. O dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme
estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do
acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.560.394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
4/5/2020
8/5/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
(EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
16/9/2014
22/9/2014
destaque no original)

(2) Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

Em relação a alegada violação dos arts. 6o, § 3o da LINDB, 502 e 515 do
CPC e 113, § 1o, V do CC/2002 não houve manifestação pelo Tribunal de local, apesar
da interposição de embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
É imprescindível que o Tribunal local tenha sido emitido juízo de valor sobre
os preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Ressalta-se, ainda, que a simples oposição de embargos de declaração,
sem que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte
não
a quo,
é suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia mesmo ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.
Nesse sentido, vejam-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE
TARIFAS. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL
APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR No 211 DO STJ.
COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VRG. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO STJ
EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA
N° 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A simples oposição de embargos de declaração, sem que a matéria
tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte a quo, não é
suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Aplica-se, no ponto, o Enunciado sumular no 211 do STJ.
3. Em consonância com o julgamento do recurso representativo da
controvérsia realizado pela Segunda Seção desta Corte, nas ações de
reintegração
de
posse
motivadas
por
inadimplemento
de
arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG
pago com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado
como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.923.985/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
18/6/2021

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS
PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR
LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA
N.
283/STF.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284
/STF.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONDENAÇÃO
DAS
AGRAVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
4. No caso, sem incorrer no mencionado óbice, não há como
averiguar, nesta instância, o enriquecimento sem causa apontado pela
Corte local, caso concedida à agravante a indenização por lucros
cessantes.
5. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida
a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §
11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente"
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
,
19/12/2018
DJe
).
7/3/2019
7. No caso concreto, todavia, houve desprovimento do recurso
especial da parte agravante, e não das empresas agravadas, o que
impede o arbitramento de honorários recursais em favor da recorrente.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência
das Súmulas n. 7, 13 e 211 do STJ e 282, 283 e 356 do STF.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

(AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
29/6/2020
1/7/2020
destaque no original)

(3) Da ausência de fundamentação
Em relação a alegada violação dos arts. 6o, § 3o da LINDB, 502 e 515 do
CPC e 113, § 1o, V do CC/2002, também, deve incidir a Súmula n. 284 do STF, pois, a
parte aduz genericamente a afronta ao citado artigo, sem especificar quais os vícios do
aresto vergado e/ou sua relevância para a solução da controvérsia.
Ressalta-se que, no presente caso, da leitura das razões do especial,
verificou-se que a parte não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante
ao alegado, mas apenas ilações genéricas.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Assim, diante da deficiência na fundamentação, aplica-se à hipótese o teor
da Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
20/4/2020
24/4/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

(2) Do revolvimento do arcabouço fático-probatório
Em relação a ofensa a coisa julgada, o Tribunal local consignou:
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

O douto magistrado sentenciante acolheu a preliminar de coisa julgada
suscitada pela apelada VALE S/A e extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por entender que o acordo extrajudicial realizado entre as
partes contemplaria as indenizações pleiteadas nesta demanda (doc.
82). [e-STJ, fl. 499].

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO,
EM BRUMADINHO. ARTIGO 6o DA LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM CLÁUSULA DE
EXCEÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA.
REEXAME DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido da
impossibilidade de os princípios contidos no art. 6o da LINDB serem
analisados em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional,
apenas reproduzida na legislação ordinária.
Precedentes.
2. Quanto à alegada violação do art. 5o, XXXVI, da CF, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido que "É vedado
a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal"
(AgInt no AR Esp n. 1.742.956/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
15/3/2021
18/3/2021
3. A reforma do julgado, na forma como pretendido pelo agravante,
demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.684.026/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA.
DERRAMAMENTO DE LAMA EM BRUMADINHO. LEGITIMIDADE DO
INDIVÍDUO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. POSSIBILIDADE.
VIABILIDADE
DA
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DOS
REQUISITOS
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

NECESSÁRIOS PARA AFERIR A SUA VALIDADE. ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
PARA APRECIAR O FEITO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7/STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, ensejaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.068.049/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios, anteriormente fixados, em desfavor de
MAJORO
VALE em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§
2o e 11, do NCPC.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48395017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:25
Código de Controle do Documento: cfa8392e-2bea-437c-a396-8a5bce1b1479

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.870.615 / MG
Número Registro: 2025/0064423-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230567752006 50048381620228130090
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADO : LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
AGRAVADO
: A L R G (MENOR)
AGRAVADO
: D R - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: C B G
ADVOGADO : ROBERTO AUGUSTO VIEIRA GANEM - MG080002
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48605670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 3c5f1dc4-736b-4c28-baa6-eb52b8cd7c06

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 3c5f1dc4-736b-4c28-baa6-eb52b8cd7c06